Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709909-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: I. V. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: KLEIZE DA SILVA ALVES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 62476865), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelada I.V.G.A., representada por sua genitora K.D.S.A. julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos: “quanto à obrigação de fazer, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Quanto ao pedido indenizatório, JULGO PROCEDENTE para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deverá ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” Analisando detidamente os autos, constata-se que parte do argumento apresentado nas razões recursais do presente apelo (ID 62476868), qual seja, a abertura de uma conta judicial em favor da apelada e ser bloqueada até a maioridade, não foi debatido nos autos. A questão não foi objeto de argumentação na contestação (ID 62476844) cuja tese desenvolveu-se em torno da ausência de pressupostos para a responsabilidade civil. Desse modo, apura-se que a questão não foi apreciada na instância de origem. O tema – a abertura de uma conta judicial em favor da apelada e ser bloqueada até a maioridade – tende a se qualificar como inovação recursal, situação que reflete a provável inadmissibilidade do recurso interposto da parte ora destacada. A propósito: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. I - O recurso de apelação não admite alegações ou juntada de documentação nova que deveria ter sido apresentada em Primeiro Grau, art. 1.014 do CPC, porque configura inovação recursal. II - Agravante que não atendeu ao princípio da dialeticidade. III - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1901113, 07204829020238070020, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. ART. 997, §2o, III, CPC. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso adesivo não conhecido com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, 932, inciso III e 997, §2o, inciso III, todos do Código de Processo Civil. 2. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade. 3. No caso, embora o banco réu tenha desautorizado a transação realizada pelo autor por falha no processamento do pagamento automático da fatura do cartão de crédito, e que tal fato tenha ocasionado desgaste e aborrecimento ao autor, não se extrai a violação de quaisquer de seus direitos de personalidade, não se verificando dano moral. 4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1895550, 07042428020238070002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “grifo nosso” APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. LIDE. OBJETO. ALUGUÉIS ATRASADOS. PARCELAS VINCENDAS. PETIÇÃO INICIAL. NÃO INCLUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO DISPONÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO CONTRATUAL DIVERSA DA MORA. INEXISTÊNCIA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. FATO GERADOR IDÊNTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Os novos argumentos jurídicos, somente levantados em sede recursal, sem qualquer questionamento na petição inicial ou em réplica, nem discussão a respeito na sentença, consistem em inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico. (Acórdão 1731034, 07116815120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023). 2. A petição inicial só requereu o pagamento de aluguéis atrasados. Não houve pedido de pagamento de parcelas vincendas no curso do processo. Embora o art. 62, V, da Lei 8.245/1991 (Lei de Locações) determine o depósito das parcelas vincendas em juízo, o dispositivo prevê um direito patrimonial disponível em favor do locador; se não houve pedido certo nesse sentido, não há que se falar em cobrança de parcelas vincendas, sob pena de violação ao princípio da demanda. 3. Nos termos dos arts. 408 a 411 do Código Civil - CC, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Nesse sentido, é permitida a cumulação de multa moratória com a cláusula penal, de natureza compensatória. 4. Na hipótese, não há que se falar em exigibilidade da cláusula penal compensatória que teria incidência em face de "quebra antecipada do contrato". A entrega das chaves ocorreu no dia seguinte à audiência de instrução e julgamento. Não houve desistência antecipada do contrato, tampouco violação contratual - diversa da mora - que pudesse ensejar a incidência cumulativa das multas pretendidas na apelação. 5. Não é possível a cumulação de cláusula penal compensatória e de multa moratória sobre o mesmo fato gerador (mora), sob pena de bis in idem. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. Sucumbência recíproca mantida. Honorários advocatícios recursais incabíveis. (Acórdão 1883144, 07131169720238070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “grifo nosso” Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da plausibilidade na admissibilidade da matéria inédita declinada na apelação, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento da pretensão recursal indicada. Após, façam-me novamente conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator